Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708759-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SUENIA DE MEDEIROS GOMES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Por intermédio da decisão de ID 39725159, esta Relatoria deu provimento ao agravo de instrumento, ancorada no artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil (CPC). Insatisfeito, o DISTRITO FEDERAL interpõe agravo interno (ID 40103274). No mesmo dia, os agravantes apresentam embargos de declaração (ID 40132546) e buscam efeitos infringentes. Em que pese a interposição de dois recursos diversos, os aclaratórios devem ser julgados primeiramente. Logo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do recurso de ID 40132546. Providencie a zelosa Secretaria à alteração da classe processual. Brasília, 28 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador